Tribunal: TJDFT
Processo: 0734740-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0734740-39.2021.8.07.0000 SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA em favor do JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA nos autos do processo no 0732604-66.2021.8.07.0001 – ação de indenização por danos morais proposta por RENNER AMARO DE SOUSA em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento. Colha-se a manifestação do douto Juízo Suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça, para parecer, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208, RITJDFT). Publique-se. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator